Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. INDEVIDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF–RE 593.068. RECURSOS DOS DEMANDADOS E DA DEMANDANTE IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A despeito de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850—, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJe: 13.02.2019.

II. Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição). A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios editou a Súmula 31, a qual foi assim ementada: O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32. Ao se considerar que a supressão da referida gratificação teria ocorrido em abril de 2019 (decisões 25/2019 e 1152/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal), é de se concluir pela não incidência da prescrição quinquenal das parcelas.

III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso da “ex adversus” (Terezinha) impugna expressamente os fundamentos da sentença.

IV. Mérito.

A. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula principalmente o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento, e alternativamente a restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária que teria incidido sobre a gratificação.

B. A sentença teria acolhido o pedido alternativo, o que constitui objeto de recurso da demandante e dos demandados.

C. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".

D. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 04.9.2014 (id. 13908686 – p. 33), período posterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013. Por conseguinte, não faz jus ao restabelecimento do pagamento da aludida gratificação, a qual passou a ser compreendida como “propter laborem” (preservada a paridade com o servidor da ativa que não exercer especificamente específico encargo).

E. De outro ângulo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição Federal, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. Com base nas premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

F. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.

V. Recursos conhecidos. Improvidos os recursos dos demandados e da demandante. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) a cargo dos demandados. Condenada a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).